Tribunal: TCU
Processo: 031.572/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11786/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.572/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abraão Garcia Mendes (XXX.077.466-XX); Anselmo Jose Perez (XXX.974.477-XX); Elias Meira da Silva (XXX.955.348-XX); Joao Elias (XXX.969.147-XX); Maria de Lourdes Santos Paranagua Silveira (XXX.438.567-XX); Marina Lourdes de Jesus (XXX.044.547-XX); Marineusa do Rosario Vieira (XXX.961.497-XX); Marta Zorzal e Silva (XXX.362.387-XX); Paulo Cesar Boneli Sarmento (XXX.740.807-XX); Rogerio Antonio Monteiro (XXX.044.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.